Tribunal: TJPA
Processo: 0005094-59.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
EMENTA: APELA??O CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SENTEN?A CONDENAT?RIA. DESCLASSIFICA??O DO CRIME DE FURTO SIMPLES PARA FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RES FURTIVA. VALOR SIGNIFICATIVO NO MERCADO. VALOR SUPERIOR AO SAL?RIO M?NIMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME.1. Observa-se que para que se caracterize o furto privilegiado (direito subjetivo do r?u) ? necess?ria a conjuga??o de 02 (dois) requisitos objetivos constantes do supramencionado dispositivo legal, consubstanciados na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada que, na linha da jurisprud?ncia pacificada no Superior Tribunal de Justi?a, n?o deve ultrapassar o valor do sal?rio m?nimo vigente ? ?poca dos fatos (par?metro de aferi??o do pequeno valor). Ademais, ? indiferente que o bem furtado tenha sido restitu?do ? v?tima, pois o crit?rio legal para o reconhecimento do privil?gio ? somente o pequeno valor da coisa furtada. In casu, o apelante Jos? Carlos Correa Martins foi condenado pelo crime de furto simples, por ter furtado da v?tima Maria Cristina Cardim dos Santos um aparelho celular da marca SAMSUNG, modelo A5, que tem pre?o elevado no mercado, com valor estimado ? ?poca dos fatos, entre R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos) a R$ 2.000,00 (dois mil) reais, bem acima do valor do sal?rio m?nimo no ano de 2019 que era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito) reais. No caso concreto, a senten?a a quo reconheceu a primariedade do apelante, por?m n?o considerou o valor como irrelevante do objeto que fora subtra?do, destacando, mais uma vez, que o par?metro de aferi??o de pequeno valor considerado pelo STJ, em regra, ? o sal?rio m?nimo vigente no tempo do fato criminoso.2. Salienta-se tamb?m que, tal tese (furto privilegiado) n?o foi objeto de discuss?o na senten?a condenat?ria, tendo em vista que a Defensoria P?blica, em sede de alega??es finais, limitou-se a requerer somente a desclassifica??o do crime de roubo simples para furto simples, o que foi atendido na senten?a, bem como o reconhecimento da atenuante da confiss?o espont?nea, j? que o acusado relatou que n?o agrediu a v?tima, mas apenas puxou o celular de sua m?o, sem lhe causar nenhum tipo de les?o e saiu correndo. Sendo assim, imposs?vel o reconhecimento da forma privilegiada do furto. 3. Quanto aos demais pleitos (substitui??o da pena de reclus?o por multa ou a minora??o das penas aplicadas no grau m?ximo de 2/3), restam os mesmos prejudicados, tendo em vista que o furto privilegiado n?o foi reconhecido, n?o havendo, nesta fase recursal, nenhuma altera??o na tipifica??o da condena??o, devendo ser mantido o furto simples, com a fixa??o correta da pena definitiva no patamar de 01 (um) ano de reclus?o.4. Recurso conhecido e improvido, ? unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0005094-59.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (11ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
JOSÉ CARLOS CORREA MARTINS
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO DIOGO COSTA ARANTES (OAB/PA Nº 12.192)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA SANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA GONÇALVES)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO SIMPLES PARA FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
RES FURTIVA
. VALOR SIGNIFICATIVO NO MERCADO. VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Observa-se que para que se caracterize o furto privilegiado (direito subjetivo do réu) é necessária a conjugação de 02 (dois) requisitos objetivos constantes do supramencionado dispositivo legal, consubstanciados na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada que, na linha da jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, não deve ultrapassar o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (parâmetro de aferição do pequeno valor). Ademais, é indiferente que o bem furtado tenha sido restituído à vítima, pois o critério legal para o reconhecimento do privilégio é somente o pequeno valor da coisa furtada.
In casu
, o apelante José Carlos Correa Martins foi condenado pelo crime de furto simples, por ter furtado da vítima Maria Cristina Cardim dos Santos um aparelho celular da marca
SAMSUNG
, modelo A5, que tem preço elevado no mercado, com valor estimado à época dos fatos, entre R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos) a R$ 2.000,00 (dois mil) reais, bem acima do valor do salário mínimo no ano de 2019 que era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito) reais. No caso concreto, a sentença
a quo
reconheceu a primariedade do apelante, porém não considerou o valor como irrelevante do objeto que fora subtraído, destacando, mais uma vez, que o parâmetro de aferição de pequeno valor considerado pelo STJ, em regra, é o salário mínimo vigente no tempo do fato criminoso.
2. Salienta-se também que, tal tese (furto privilegiado) não foi objeto de discussão na sentença condenatória, tendo em vista que a Defensoria Pública, em sede de alegações finais, limitou-se a requerer somente a desclassificação do crime de roubo simples para furto simples, o que foi atendido na sentença, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, já que o acusado relatou que não agrediu a vítima, mas apenas puxou o celular de sua mão, sem lhe causar nenhum tipo de lesão e saiu correndo. Sendo assim, impossível o reconhecimento da forma privilegiada do furto.
3. Quanto aos demais pleitos (substituição da pena de reclusão por multa ou a minoração das penas aplicadas no grau máximo de 2/3), restam os mesmos prejudicados, tendo em vista que o furto privilegiado não foi reconhecido, não havendo, nesta fase recursal, nenhuma alteração na tipificação da condenação, devendo ser mantido o furto simples, com a fixação correta da pena definitiva no patamar de 01 (um) ano de reclusão.
4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quinze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 15 de março de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

José Carlos Correa Martins
(nascido em
26/07/1996
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
09/10/2019
, às fls. 42/44, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma
, que o
condenou
a uma pena final de
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime capitulado no art. 155,
caput
, do CPB (
furto simples
). Vale destacar que a mencionada pena privativa de liberdade foi substituída por
uma pena restritiva de direito
, qual seja,
prestação de serviço à comunidade
.

Narra a
proemial acusatória
(fls. 02/04) que, no dia
07/03/2019
, por volta das 08h30min, a vítima
Maria Cristina Cardim dos Santos
estava no ônibus da
Linha Pratinha
, quando pegou seu aparelho celular marca
SAMSUNG
, modelo A5, cor dourado, para responder uma mensagem. Neste momento,
foi surpreendida pelo denunciado José Carlos Correa Martins que tentou puxar seu celular e a sua bolsa
. A vítima então jogou a bolsa no chão, impedindo que o denunciado a levasse, mas iniciou uma luta corporal com o mesmo para que ele não pegasse seu celular. Porém,
o denunciado deu um empurrão na vítima e conseguiu pegar o celular
, em seguida desceu do ônibus e empreendeu fuga.

Os passageiros do coletivo viram uma viatura da Polícia Militar passando e a vítima presumiu que haviam flagrado o autor do crime, tendo descido do ônibus.
Aproximou-se de um aglomerado de gente e reconheceu o denunciado como o autor do roubo de seu aparelho celular
. Os policiais identificaram o denunciado na
Avenida João Paulo II,
entre
Mauriti
e
Estrela
,
prendendo-o em flagrante delito
, já que
ele estava com o aparelho celular da vítima em seu bolso
. Perante a autoridade policial,
o denunciado confessou a autoria do delito e informou que estava em liberdade condicional desde janeiro de 2019
.

Em
razões recursais
(fls. 61/65), a defesa requer a
desclassificação de furto simples para a modalidade privilegiada
(art. 155, §2º, do CPP), dada a
primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada
(inferior ao salário mínimo), com a
substituição da pena privativa de liberdade por multa
ou, caso assim não entendam, a
minoração das penas aplicadas no grau máximo de 2/3 (dois terços)
, conforme previsão do art. 155, §2º, do CPB.

Em
contrarrazões
(fls. 66/67-v), a Promotora de Justiça postula que o recurso seja
conhecido
e
improvido
, com a
manutenção integral da sentença condenatória
, posto que
não se pode considerar o valor do objeto subtraído como irrelevante
, por se tratar de um aparelho celular da marca
SAMSUNG
, modelo A5,
de elevado preço no mercado
, logo, não estaria configurado um dos requisitos para a aplicação do privilégio, previstos no art. 155, §2º, do CPB.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
não provimento
do apelo interposto (parecer de fls. 72/74).

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da desclassificação para furto privilegiado. Impossibilidade.

A defesa alega que
o crime de furto se deu na modalidade privilegiada
, em razão da
primariedade
do ora apelante e do
pequeno valor da coisa furtada
.

Ora, assim dispõe o art. 155, §2º, do CPB:
Art. 155.
Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena -
reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§2º.
Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um terço a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Observa-se que para que se caracterize o furto privilegiado (direito subjetivo do réu)
é necessária a conjugação de 02 (dois) requisitos objetivos constantes do supramencionado dispositivo legal
, consubstanciados na
primariedade
e no
pequeno valor da coisa furtada
que, na linha da jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
não deve ultrapassar o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (parâmetro de aferição do pequeno valor)
. Ademais,
é indiferente que o bem furtado tenha sido restituído à vítima
, pois o critério legal para o reconhecimento do privilégio é somente o pequeno valor da coisa furtada.

In casu
, o apelante José Carlos Correa Martins foi
condenado
pelo
crime de furto simples
, por ter furtado da vítima
Maria Cristina Cardim dos Santos
um aparelho celular da marca
SAMSUNG
, modelo A5,
que tem preço elevado no mercado
, com valor estimado à época dos fatos, entre R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos) a R$ 2.000,00 (dois mil) reais, bem acima do valor do salário mínimo no ano de 2019 que era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito) reais.

No caso concreto, a sentença
a quo

reconheceu a primariedade do apelante
, porém
não considerou o valor como irrelevante do objeto que fora subtraído
, destacando, mais uma vez, que
o parâmetro de aferição de pequeno valor considerado pelo STJ, em regra, é o salário mínimo vigente no tempo do fato criminoso
.

Salienta-se também que,
tal tese (furto privilegiado) não foi objeto de discussão na sentença condenatória
, tendo em vista que
a Defensoria Pública, em sede de alegações finais, limitou-se a requerer somente a desclassificação do crime de roubo simples para furto simples
, o que foi atendido na sentença, bem como o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, já que o acusado relatou que não agrediu a vítima, mas apenas puxou o celular de sua mão, sem lhe causar nenhum tipo de lesão e saiu correndo.

Sendo assim,
impossível o reconhecimento da forma privilegiada do furto
.

Neste sentido caminha a jurisprudência de nosso E. Tribunal, bem como a jurisprudência do STJ, respectivamente:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 155, §4º, incisos I e IV c/c art. 307, AMBOS DO CPB e art. 244-B do ECA (CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA). CRIME DE FALSA IDENTIDADE E PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. MÉRITO. PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDENCIA COMPROVADA.
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE
. PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA OS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES E FALSA IDENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO PARA FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. DA REDUÇÃO DA PENA-BASE. (...). DO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. (...).
DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E DO FURTO PRIVILEGIADO.
Ainda sobre o crime de furto qualificado, a defesa pleiteia pelo reconhecimento da incidência da causa de diminuição de pena referente à tentativa, aduzindo que para se consumar o delito de furto é necessário a posse mansa e pacífica pelo réu. Não lhe assiste razão. Vejamos. A consumação do crime de furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da
res furtiva
, independentemente de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o delito e furto consuma-se com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Portanto, verificou-se que no caso em tela, a inversão da
res furtiva
ocorreu, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, consumando o crime de furto.
Ademais, quanto ao reconhecimento do furto privilegiado, não merece prosperar. Verifica-se que o apelante não preenche nenhum dos requisitos exigidos na norma penal para fazer jus a causa de diminuição da pena, visto não ser réu primário, conforme visto anteriormente, e não ser de pequeno valor a coisa furtada, conforme consta no auto de exibição e apreensão do objeto (fl. 23 do apenso). Sendo assim, torna-se incabível o reconhecimento do furto privilegiado.
DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. (...). DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. (...). DO REGIME PRISIONAL. (...). DISPOSITIVO. Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão proferida pelo juízo
a quo
, razão pela qual conservo a pena definitiva em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção, a ser cumprindo inicialmente no regime fechado e a pena de detenção deverá iniciar no semiaberto. (2020.02118688-16, 214.662, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, Publicado em 2020-09-30)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. CRIMES DE ROUBO E CRIME DE FURTO PRATICADOS EM CONCURSO MATERIAL.
RÉU PRIMÁRIO E PEQUENO VALOR DA COISA FURTADA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FIGURA DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SALÁRIO MÍNIMO COMO REFERÊNCIA DE PEQUENO VALOR
. CONCURSO DE CRIMES. PREJUÍZO. SOMA DOS VALORES QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO NO CASO.
AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1.
No que tange à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato, tratando-se, pois, de direito subjetivo do réu, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder", não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão. 2. Todavia, quando se está diante de crime continuado ou de concurso de crimes, esta Corte Superior tem entendido que a aferição desse valor deve levar em conta a soma do valor total do prejuízo causado em todos os ilícitos, a fim de que se verifique o cumprimento dos requisitos da figura privilegiada. Desse modo, se a soma do prejuízo causado em todos crimes ultrapassar o valor do salário mínimo, torna-se inviável o reconhecimento do benefício
. 3.
In casu
,
embora se trate de réu primário à época dos fatos, a condenação foi pelo crime de furto em concurso material com três crimes de roubo, condutas que, somadas, geraram um prejuízo superior a R$ 1.130,00 (e-STJ, fl. 368), portanto superior ao salário mínimo vigente à data dos fatos (R$ 954,00 - 2018), de modo que não se constata qualquer ilegalidade na não aplicação do privilégio
. 4. Agravo regimental não provido. AgRg no HC 568662/MS, AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
2020/0074468-4, Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS (1181), Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 19/05/2020, Data da Publicação/Fonte DJe 28/05/2020.

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação pelo
crime de furto simples
, tendo o juiz
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
.

Quanto aos demais pleitos (
substituição da pena de reclusão por multa ou a minoração das penas aplicadas no grau máximo de 2/3
), restam os mesmos
prejudicados
, tendo em vista que
o furto privilegiado não foi reconhecido
, não havendo, nesta fase recursal, nenhuma alteração na tipificação da condenação, devendo ser
mantido o furto simples
, com a
fixação correta da pena definitiva no patamar de 01 (um) ano de reclusão
.

Ante o exposto, e acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 15 de março de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora